Tribunal: TJES
Processo: 5006415-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006415-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ITALO SOUZA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006415-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ITALO SOUZA SANTOS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto por Ítalo Souza Santos contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu os pedidos de progressão de regime e de livramento condicional, com fundamento em ausência de preenchimento do requisito subjetivo. Nas razões recursais, a defesa requer a concessão do livramento condicional, alegando preenchimento do requisito objetivo e ausência de falta grave nos doze meses anteriores ao pedido. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça se manifestaram pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao livramento condicional, à luz do histórico prisional e da prática de falta grave durante a execução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, sendo imprescindível a demonstração de bom comportamento durante toda a execução da pena.

Embora o requisito objetivo tenha sido atingido em 14/12/2024, o agravante cometeu falta grave em 11/05/2022, ao evadir-se durante saída temporária, tendo sido recapturado somente em 26/01/2023, ocasião em que foi flagrado portando arma de fogo, circunstância que evidencia ausência de comprometimento com a disciplina carcerária.

Conforme entendimento firmado no REsp 1.970.217/MG (Tema 1161), o requisito subjetivo do livramento condicional deve ser avaliado com base em todo o histórico prisional, não se restringindo aos 12 meses anteriores ao pedido.

A prática de falta grave durante o cumprimento do regime semiaberto, especialmente em decorrência de evasão, revela comportamento incompatível com os objetivos da execução penal e obsta o deferimento do livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O requisito subjetivo do livramento condicional exige a demonstração de bom comportamento durante toda a execução da pena, nos termos do art. 83, III, "a", do Código Penal.

A prática de falta grave durante o cumprimento do regime semiaberto compromete o requisito subjetivo, ainda que reabilitada formalmente, sendo apta a justificar o indeferimento do benefício.

A análise do bom comportamento não se restringe aos doze meses anteriores ao pedido, conforme entendimento consolidado no Tema 1161 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, III, alíneas "a" e "b"; Lei de Execução Penal, art. 50, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 01.06.2023 (Tema 1161); STJ, AgRg no HC 741.087/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20.05.2022; STJ, HC 564.292/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23.06.2020; STJ, AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006415-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ITALO SOUZA SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
ITALO SOUZA SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 13368413, pp. 1/2), por meio da qual indeferiu os pedidos de livramento condicional e de progressão de regime.

Nas razões recursais
(Id.
13368413
, pp.
03/10
)
,
a d. Defesa
requ
er a

reforma
da r.
D
ecisão, para que seja concedido o benef
í
cio do livramento condicional.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual

(Id.
13368413
, pp.
13/16
)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo
(Id.
13368413
, pp.
17/
18
).

A d. Procuradoria de Justiça,
no
Parecer
de
Id. 14025969, opina pelo desprovimento do presente recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa requer a concessão do livramento condicional ao agravante, sob o fundamento de que este teria preenchido o requisito objetivo e não teria cometido falta grave nos dois anos anteriores ao pedido, alegando que a negativa judicial baseou-se em falta disciplinar pretérita
(cometida em
11/05/2022
)
, já devidamente sancionada.

É consabido que, para a concessão do livramento condicional, exige-se o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal. Em especial, o inciso III, alínea “a”, estabelece que é necessário o “bom comportamento durante a execução da pena”, condição que deve ser demonstrada por todo o histórico prisional do reeducando.

Na
s
ituação em análise,
as condenações do a
gravante
podem ser assim elencadas, conforme constam no Atestado de Pena, obtido junto ao SEEU:

1)
0000043-65.2020.8.08.0024
–
pena de
5
a0m0d – Art.
33
, d
a

Lei nº 11.343/06
;

2)
0000606-32.2019.8.08.0012
–
pena de
2
a6m0d – Art.
33
, d
a

Lei nº 11.343/06
;

3)
0016142-83.2019.8.08.0012
–
pena de
1
m
5
d - art.
150
, do Código Penal Brasileiro.

Embora o requisito objetivo tenha sido atingido em 14/12/2024, conforme reconhecido na decisão de primeiro grau (mov. 207.1 do SEEU), o pleito foi indeferido em razão de o agravante ter cometido falta grave durante a execução da pena, circunstância que compromete a análise do requisito subjetivo.

Após detida análise,
entendo que
agiu com acerto o Juízo de Execução ao
indeferir o pleito defensivo
. Explico.

Com efeito, o agravante deixou de retornar à unidade prisional após gozo de saída temporária em 11/5/2022, sendo posteriormente recapturado (mov. 59.2, SEEU). Tal conduta caracteriza evasão, tipificada como falta grave nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, tendo ensejado a regressão do regime prisional, como registrado nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o requisito subjetivo do livramento condicional deve ser avaliado com base no conjunto do histórico prisional, não se limitando aos 12 meses que antecedem o pedido. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do REsp 1.970.217/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1161), cuja tese firmada dispõe:

“
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso.” (STJ, Terceira Seção, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 01/06/2023)

A prática de falta grave, especialmente por descumprimento das condições do regime mais brando, como é o caso do semiaberto, evidencia resistência à disciplina prisional e à ressocialização, consoante
já decidido pelo C.
STJ:

PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea "a" do referido inciso).

3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses
referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento de pena.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.
[...] O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita dohabeas cor pus. [...] (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

2.
A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
(HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

3. A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

4.
De fato, a legislação penal exige o bom comportamento carcerário durante a execução da pena, como condição subjetiva para o livramento condicional
(Código Penal, Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:[...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena [...]).

Constata-se que a referida norma é clara em exigir, como requisito subjetivo para o livramento, cumulativamente, não somente o não cometimento de falta nos últimos 12 meses, como também o bom comportamento carcerário, avaliado de forma global.

5. No caso concreto, o agravante praticou uma falta grave durante a execução da pena, a qual, apesar de já reabilitada, consistiu em evasão do sistema carcerário, bem como foi praticada exatamente na última oportunidade em que o apenado se viu mais livre, quando estava em regime semiaberto.

6. No caso, o ora agravante praticou uma falta grave, consistente em subversão da ordem e disciplina, em 21/3/2020. O Tribunal havia ressaltado bem a gravidade do fato, ao deixar claro que ele praticou a infração quando estava em regime semiaberto, o que ocasionou sua regressão ao fechado. De fato, quando se viu em regime de semiliberdade, ao invés de aproveitar a chance para se reeducar, incorreu em indisciplina, demonstrando descaso e ousadia. [...] (AgRg no HC 704.573/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021) 7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 741.087/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Considerando o caso em análise, verifica-se que o agravante
cumpria pena em regime semiaberto e
cometeu
uma falta grave

consistente em evasão,
em
11/5/2022,
durante
sua primeira
saída temporária,
tendo sido recapturado apenas em 26/01/2023, ao ser preso em flagrante portando arma de fogo. Tais circunstâncias
result
aram
na regressão do regime de pena para o fechado.

A
prática da evasão logo após concessão de benefício
e a prática de novo crime
demonstra
m
a ausência de comprometimento com a ordem e a disciplina necessárias para a concessão de benefícios,
como o livramento condicional,
evidenciando a incompatibilidade com os requisitos subjetivos exigidos para a reintegração gradativa ao meio livre, conforme preceituado na Lei de Execução Penal
e adequadamente reconhecido na Decisão agravada, merecendo ser mantida.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)